Tribunal: TJSP
Processo: 0000216-92.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração da Defesa – Contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame das provas, amplamente apreciadas no recurso de apelação da acusação – Mero inconformismo com a reversão da solução absolutória – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000216-92.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MICHAEL
LUCIANO DUARTE ALMEIDA e 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000216-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 14211
2
Voto no 14211
Embargos de Declaração no 0000216-92.2019.8.26.0228/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Michael Luciano Duarte Almeida
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração da Defesa Contradição Inocorrência
Embargos que pretendem o reexame das provas, amplamente
apreciadas no recurso de apelação da acusação
Mero
inconformismo com a reversão da solução absolutória Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão a fls. 197/203, em que, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso
do representante do Ministério Público, para reverter a sentença absolutória e
condenar MICHAEL LUCIANO DUARTE ALMEIDA também por infração ao
artigo 157, § 1o, do Código Penal, em concurso material com a condenação imposta
na primeira instância.
A Defensoria Pública opõe os presentes embargos
alegando a existência de contradição na análise das provas, que beneficiariam o
embargante, pleiteando assim a manutenção da sua absolvição.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000216-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 14211
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porquanto inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.
O embargante pretende rediscutir a questão de mérito e
reavaliar as provas que justificaram a reversão da sentença absolutória quanto à
imputação do crime de roubo impróprio, contudo, no Acórdão embargado houve
expressa análise da questão referente ao reconhecimento pessoal do acusado, e os
motivos não serão novamente reapreciados.
Ficou consignado expressamente que “no momento em
que o acusado chegou ao distrito policial no interior da viatura, a primeira vítima,
Maria Fernanda, que aguardava o procedimento para o registro da ocorrência, o
reconheceu prontamente como o autor do roubo, indicando tal circunstância aos
policiais e ao delegado de polícia” e que “a ofendida relatou em Juízo que
reconheceu sem qualquer dúvida o réu ainda no interior da viatura policial, sem
ainda ter conhecimento de que a sua prisão em flagrante havia ocorrido em razão
da prática de delito parecido ao que a vitimou.”
Além disso, a vítima reconheceu o acusado em Juízo,
ainda que sem segurança cabal.
Mas a despeito disso, por unanimidade, foi reconhecido
que a análise em conjunto de todas as circunstâncias que envolveram o mencionado
crime convergia para a condenação do acusado.
É bom esclarecer que a previsão legal de cabimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000216-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 14211
4
Embargos de Declaração nas hipóteses em que houver contradição na decisão se
refere à inconsistência entre fundamentos contraditórios, ou que se excluam, ou
mesmo a incoerência entre a fundamentação da decisão e a sua parte dispositiva.
Portanto, a compreensão da defesa a respeito da
existência de contradição segundo ela, haveria contradição entre as provas dos
autos, que beneficiaria o embargante trata-se de matéria de mérito e bem reflete o
seu inconformismo por ter sido revertida a sua absolvição.
Consigno ainda que os embargos de declaração não
configuram uma nova oportunidade para levantar as teses de inconformismo com a
solução condenatória, devendo o embargante indicar pontos de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado embargado, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator